Tribunal: TJSP
Processo: 1086984-05.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditadas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditadas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até prova em contrário. Impugnação vazia e persistente recusa em oferecer documentos que demonstrem o contrário.

LITISCONSÓRCIO. Documentos apresentados que revelam a pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que não firmaram contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997. PEX FORA DO PERÍODO e contrato firmado mediante TRANSFERÊNCIÃ DO DIREITO DE USO. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS majorados em R$500,00 do montante fixado na sentença (total – R$1.500,00), observada eventual gratuidade deferida.

Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086984-05.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SONIA
MARIA
CRAVO
SANTOS,
REINALDO
DA
SILVA
SAMPAIO,
REINEVALDO SANTOS SAMPAIO, SONIA SANTOS SAMPAIO e JOYCE LIA DE
OLIVEIRA MIRANDA, é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086984-05.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81718 -
VOTO No 81718
APELAÇÃO CÍVEL No 1086984-05.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: SONIA MARIA CRAVO SANTOS, REINALDO DA SILVA SAMPAIO,
REINEVALDO SANTOS SAMPAIO, SONIA SANTOS SAMPAIO E JOYCE LIA DE
OLIVEIRA MIRANDA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o
equivalente das ações não creditadas na aquisição de direitos
(PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028
do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de
habilitações sem documentos e sem correspondência com os
requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da
companhia. Presunção de legalidade até prova em contrário.
Impugnação vazia e persistente recusa em oferecer documentos
que demonstrem o contrário.
LITISCONSÓRCIO. Documentos apresentados que revelam a
pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que não firmaram
contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e
30.06.1997. PEX FORA DO PERÍODO e contrato firmado
mediante TRANSFERÊNCIÃ DO DIREITO DE USO. A
liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível
que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS majorados em R$500,00 do
montante fixado na sentença (total
R$1.500,00), observada
eventual gratuidade deferida.
Não provimento.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu a ação de
liquidação de sentença promovida contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, por entender que
a pretensão autoral não estava abrangida pela sentença da ACP. Em suma, a parte
recorrente afirma, inicialmente, o cerceamento de defesa e, quanto ao mérito, fazer jus
ao direito invocado diante de todos os elementos fornecidos, não tendo a ré se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086984-05.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81718 -
desincumbido do seu ônus probatório, pelo que deve ser a demanda julgada procedente
porque houve contratação junto à ré.
Contrarrazões pelo não provimento.
É o relatório.
De início, não há qualquer mácula na sentença proferida.
Os documentos juntados foram suficientes a embasar a solução
dada pela sentença e cumpre destacar que o art. 370 do CPC/2015 assim prevê
expressamente: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz
indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
Logo, em entendendo que os elementos constantes dos autos bastaram à formação do
seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide e, portanto, afastada
a alegação de cerceamento de defesa.
No mais, a extinção será mantida.
A Telefônica não foi condenada a pagar indenização a todos que
adquiram direitos de uso de linha telefônica. Na ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo a condenação está restrita aos que
adquiram direitos entre 25.8.1996 até 30.6.1997, nos termos da Portaria 1028 do
Ministério das Comunicações, porque com relação a esses os créditos de ações foi
aquém do prometido nos contratos (PEX). Para se transformar em credor o
contratante há de provar que seu contrato se enquadra no título: em caso contrário, será
excluído.
Ainda que a parte autora rejeite os documentos apresentados, é
fato incontroverso de que o contrato do autor não foi celebrado com a rubrica da Portaria
1028, no plano de expansão (PEX), com cláusula de participação acionária. É outra
portaria que não dá direito de indenização. O título é muito claro e não cabe ampliar ou
restringir o seu campo de atuação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086984-05.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81718 -
Os documentos de fls. 250/261 demonstram que os autores
adquiriram suas linhas fora do período estabelecido no título ou mediante transferência
do direito de uso ou contratação direta com a empresa de telefonia sem ser por meio de
plano de expansão, modalidades estas últimas de aquisição que não são abarcadas pela
sentença proferida na ação civil.
A objeção recursal esbarra em falta de lógica ou contraria todo o
sistema legal da distribuição dos ônus probatório. Primeiro cabe referir que a parte autora
não apresentou qualquer documento que confirmasse ter adquirido direitos de uso com
promessa de participação acionária na companhia telefônica. Resulta que não cumpriu
os encargos que lhes são atribuídos pelo art. 373, I, do CPC. E mais: apresentados os
documentos extraídos dos livros contábeis, ficaram na defensiva com impugnação sem
qualquer sentido prático ou eficiente.
A Quarta Câmara de Direito Privado foi declarada competente pelo
Grupo de Câmaras do Direito Privado em virtude de ter sido a Câmara que julgou
(referendou) a sentença condenatória ajuizada pelo Ministério Público pelo critério de
cálculo (prejudicial aos contratantes) das ações que seriam cadastradas em virtude de
contrato adquirido pela Portaria 1028 do Ministério das Comunicações, entre 25.8.1996
até 30.6.1997. A Turma encarregada dos julgamentos tem como relator certo o
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani e durante anos, pelo exame de milhares de
recursos, não foi detectada qualquer irregularidade ou fraude na documentação exibida
pela Telefônica. Poderá ser afirmado que os dados contratuais apresentados foram
extraídos de livros numerados e escriturados de acordo com a segurança exigida para
serem aceitos com prova em favor do empresário mercantil (ASCARELLI, Iniciación al
estúdio del derecho mercantil, tradução de Evelio Verdera y Tuells, Barcelona, Bosch,
1964, ps. 251/254).
A recorrida atua consciente de que a sua omissão vai implicar
efeitos probatórios reflexos, porque se não apresenta cópias dos contratos (as chamadas
radiografias) pode o Juízo aplicar o critério da inversão do ônus probatório e considerar
os postulantes habilitados no título condenatório, embora não apresentassem
documentos. Daí a razão jurídica de a recorrida apresentar os papéis que até prova em
contrário serão admitidos como conclusivos para conferência do direito ao crédito. A
parte autora não é titular de ações que possibilitariam indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086984-05.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81718 -
Ademais, quem adquiriu direitos por transferência (cessões) ou por
assinatura (tarifa) diretamente da companhia ou de terceiros, não são titulares das
prometidas participações acionárias que foram alvo da ação do Ministério Público. Não
importa o período e mesmo que a contratação tenha ocorrido dentro do prazo que
favorece os destinatários certos, não há direito indenizatório. Assim ocorre com aqueles
que adquiriram direitos através de contratos autorizados pela Portaria 86 (ou 261) ou
1361 e nesse ponto há pronunciamento do colendo STJ (Resp. 1867482 SP, DJ de
29.5.2020, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). De acordo com esse
precedente, que é seguido, quem adquiriu direitos com participação acionária, pela
Portaria 86, recebeu integralmente e não tem o que reclamar.
A aquisição por meio de transferência do direito de uso
inviabiliza o pleito inicial. Eventual indenização estaria justificada caso tivesse sido
demonstrada a transferência das ações adquiridas nas condições estabelecidas na ação
civil pública pelo titular original para a parte recorrente por meio de ato formal. Contudo,
não se verifica aqui a realização do negócio.
Caberia reconhecer como sucedâneo do recurso, diante dos
documentos apresentados e que não foram impugnados com eficiência (contraprova),
que a parte autora adquiriu direitos com contrato contendo cláusula de participação
acionária pela Portaria 1028, porque somente assim teria crédito a receber, como
declarado pela sentença. Todavia a parte autora não fez prova alguma.
A consulta da doutrina clássica sobre a eficácia probante dos livros
comerciais revela que, em princípio, os dados escriturais fazem prova contra o
comerciante. Porém e se os livros estão escriturados de acordo com a legislação, sem
que paire dúvida sobre sua regularidade, produzem efeitos em favor do comerciante,
embora por ele produzidos (JOSÉ XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA, Dos livros dos
commerciantes, SP, Typ. Brasil de Carlos Gerke & Rothschild, 1906, p. 96, § 120 e
TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, Força probante dos livros mercantis, RJ, Forense,
1960, p. 65, § 28).
Destarte, fica mantida a improcedência da demanda, bem como os
ônus sucumbenciais fixados, majorados em R$500,00 o montante dos honorários fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086984-05.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81718 -
na sentença, nos moldes do artigo 85, §11, do CPC, ressalvada a gratuidade judicial
concedida.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator